Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710729-12.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PRISCILA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO DESPACHO A sentença adotou o fundamento de que os documentos anexados comprovam a cobrança em duplicidade e que os descontos indevidos privaram a apelada de metade de sua renda líquida. Entendeu que os descontos de aproximadamente R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) privaram-na do mínimo existencial por ser pessoa de baixa renda. As razões recursais apresentam alegações aparentemente não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelante defende genericamente que os termos do contrato foram livremente pactuados pelas partes e cita o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça para justificar a impossibilidade de limitação dos débitos em conta corrente. Intime-se o apelante para esclarecer se a apelação impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator